Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇAO CÍVEL. DANO AO MEIO AMBIENTE. PARCELAMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. ANULAÇÃO. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RISCO INTEGRAL.
1. Se o conjunto probatório demonstra a existência de parcelamento irregular do solo, os negócios jurídicos de cessão de direitos devem ser anulados.
2. Havendo inequívoca comprovação de prejuízos à Área de Proteção Ambiental do Rio Descoberto e à Área de Proteção Mananciais Currais, os responsáveis devem suportar as consequências daí advindas, sem direito à indenizações por benfeitorias.
3. Em se tratando de responsabilidade ambiental, a legislação pátria adotou a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Verificado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do agente, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do artigo 14, § 1°, da Lei 6.938/81.
4. Recursos não providos.